Tribunal: TJSP
Processo: 1002477-27.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO. TRESPASSE. RECONVENÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AÇÃO CONEXA PROCEDENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência da autora contra sentença de improcedência. Sentença mantida.
I. CASO EM EXAME
Ação de rescisão contratual com pedidos julgados improcedentes, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa. Reconvenção oposta pela ré

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO. TRESPASSE. RECONVENÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AÇÃO CONEXA PROCEDENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência da autora contra sentença de improcedência. Sentença mantida.
I. CASO EM EXAME
Ação de rescisão contratual com pedidos julgados improcedentes, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa. Reconvenção oposta pela ré extinta sem resolução de mérito, com condenação ao pagamento de custas e honorários fixados em R$ 500,00. Ação conexa n. 1003815-36.2023.8.26.0566 cujos pedidos foram julgados procedentes, condenando a requerida na obrigação de fazer junto à JUCESP, sob pena de multa diária limitada a R$ 10.000,00. Embargos de declaração rejeitados, mantendo a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em (i.) alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido ao indeferimento de prova testemunhal; (ii.) alegação de dolo na celebração do contrato por apresentação de declaração de faturamento fraudulenta e omissão de informações essenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Não há cerceamento de defesa, pois a apelante não demonstrou quais alegações pretendia provar com testemunhas.
2. A apelante não comprovou fraude na declaração de faturamento e não investigou irregularidades antes da celebração do contrato, assumindo o risco do negócio.
IV. RECURSO DESPROVIDO.